Tribunal: TJMT
Processo: 1006584-50.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006584-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLON DIEGO PEDRINI - CPF: 715.282.531-91 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), DANIELA HOLLENBACH VALIM DA SILVA - CPF: 781.106.961-04 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS PENDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA – RESTRIÇÃO REALIZADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 -

Ao autor incumbe, ordinariamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e eventual inversão do ônus probatório, com fundamento na legislação consumerista, não tem lugar quando o próprio consumidor é quem detém o domínio da prova exigida no caso concreto.
Art. 373, I e parágrafos 1° e 2° do CPC.

2 –
Ausente a comprovação de que foi expressamente requerido o encerramento da conta cujas tarifas e juros ensejaram, posteriormente, a restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser reconhecida a licitude da conduta da cooperativa de crédito responsável pelo apontamento, por configurar exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARLON DIEGO PEDRINI
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta pelo apelante em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial.

O apelante, além de ressaltar que a lide deve ser resolvida sob a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, reafirma que solicitou o encerramento da conta que mantinha junto à cooperativa de crédito, mas esta deixou de efetivar o pedido ou informar as medidas necessárias para tanto, o que revelaria a ilicitude da conduta da ré, bem como os danos morais dela decorrentes, caracterizados pela inscrição do nome do cooperado nos cadastros de inadimplentes. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da procedência dos pedidos lançados na inicial.

Em contrarrazões, a apelada manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, o autor,
Marlon Diego Pedrini
, alegou que, em 2011, requereu pessoalmente o encerramento da conta que criou no mesmo ano junto à ré, a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso (Unicred)
, sendo, na ocasião, informado de que, por ainda possuir saldo positivo, nenhuma outra medida deveria ser adotada para a concretização do pedido.

Entretanto, no ano de 2018, foi surpreendido com a notícia de que seu cartão de crédito foi bloqueado devido à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão de débito na importância de R$ 16.839,58, relativo a tarifas bancárias e juros incidentes na conta corrente cujo cancelamento afirmou ter solicitado perante a ré.

Alegando que a indigitada restrição foi ilícita, porque a ré teria deixado de ultimar o pedido administrativo ou falhado em seu dever de informação, o autor pleiteou a declaração de inexistência de débito e a condenação da cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença de
improcedência
insurge-se o autor, que insiste que a ré descumpriu o pleito extrajudicial ou se absteve de informar as medidas necessárias à concretização do requerimento.

Resumida a controvérsia, entendo que o pleito autoral não procede.

Por mais que insista ter solicitado o cancelamento da conta no ano de 2011, o autor não trouxe à baila qualquer documento capaz de respaldar sua tese.

É prudente afirmar, até pelas regras ordinárias da experiência (art. 375 do CPC), que, caso o cancelamento realmente fosse pleiteado presencialmente, um correntista de diligência mediana se resguardaria com a solicitação de um termo de encerramento ou instrumento congênere, apto a demonstrar que qualquer obrigação relacionada à conta de depósitos não mais subsistia; máxime tendo em vista que, segundo a narrativa autoral, o pedido teria sido realizado no mesmo ano em que a conta foi criada (2011), em data desconhecida.

Além disso, é certo que, como regra, o encerramento de conta corrente depende de solicitação expressa e por escrito do correntista, a fim de evitar o cancelamento unilateral e indevido por parte das instituições financeiras e cooperativas de crédito, à revelia do consumidor. Todavia, nos autos tal solicitação inexiste, não tendo o autor trazido a lume nada mais que a solitária alegação de que todo o procedimento foi conduzido oralmente.

Sem embargo da incidência da legislação consumerista, não há como se impor à cooperativa de crédito a produção de uma prova negativa, sob pena de se admitir a repudiada “
probatio diabolica
”.

Em casos como o presente, o ônus da prova, por exigência lógica e por expressa determinação legal (art. 373, I e §§1o e 2o do CPC), incumbe ao litigante que detém as melhores condições de provar.

Assim, se o autor afirma ter requerido o encerramento de determinada conta, a ele incumbe a prova desta solicitação, não sendo razoável, tampouco lógico, exigir-se da parte adversa a comprovação da “não solicitação”.

Portanto, considerando que o documento colacionado no id. 76212072 indica que, apesar da tese autoral, o único pedido efetivo de encerramento de conta ocorreu apenas no ano de 2018, após o acúmulo de débitos e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, agiu acertadamente o sentenciante ao reconhecer a ausência de qualquer ilicitude na conduta da cooperativa de crédito, que exerceu regularmente o seu direito de cobrança.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA -
NEGATIVAÇÃO DE NOME DE CORRENTISTA – DÉBITOS GERADOS POR TAXAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA AS SOLICITAÇÃO EXPRESSA DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA DO AUTOR
– TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU O MOMENTO EXATO DA SOLICITAÇÃO VERBAL DO ENCERRAMENTO ANTES DA NEGATIVAÇÃO –
DÉBITOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – RECURSO PROVIDO
.
Em regra, o encerramento de conta corrente depende de prévia solicitação expressa e por escrito do correntista.
Embora até seja admissível a comprovação dessa solicitação de encerramento através de prova oral,
se não houver a mínima prova testemunhal no sentido de ter presenciado o momento em que o correntista teria solicitado verbalmente o encerramento da conta, os débitos constituídos pelas tarifas cobradas pela manutenção da referida conta se revelam legítimos –, de modo que a negativação do nome da correntista constitui exercício regular de um direito do banco credor.”

(TJ-MT - APL: 00003293520138110079 151123/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2015)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SALÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DO TIPO DE CONTA QUE A PARTE PROMOVENTE SE UTILIZAVA - ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Não restando comprovado o encerramento da conta pelo promovente, nem mesmo que tipo de conta que se utilizava junto ao banco, de rigor a improcedência da pretensão.
Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.

(TJ-MT - RI: 10101097220208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 01/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/10/2020)

Ausente o ato ilícito, requisito indispensável à responsabilidade civil, também não há que se falar na reparação de qualquer abalo moral porventura existente.

Ainda que assim não fosse, a ré comprovou a preexistência de restrição em nome do autor (id. 76210104), cuja legitimidade não foi questionada nos autos, razão pela qual,

na melhor das hipóteses, incidiria o obstáculo indenizatório previsto na Súmula n. 385 do STJ,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021